Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707199-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO LOPES DA SILVA, RIAN LUCAS SOARES LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhem-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa dos apelantes. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES